Tribunal: STF
Processo: ARE 1303202
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDSCOPE. COLÉGIO PEDRO II. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - RT. TÍTULOS ESTRANGEIROS DE MESTRADO E DOUTORADO. RECONHECIMENTO/REVALIDAÇÃO.
    1. Sentença que, em mandado de segurança coletivo, negou o pedido de invalidação da Nota Oficial n° 21/2014 da Reitoria do Colégio Pedro II, a qual determinou o corte da Retribuição por Titulação-RT dos docentes com os títulos obtidos no exterior e não revalidados no país.
    2. Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa, já que os docentes foram notificados pelo Reitor para que apresentassem as razões sobre a questão no prazo de 10 dias. A instituição de ensino juntou aos autos, cópia de um dos processos administrativos de uma das professoras afetadas pela suspensão da RT, o que é suficiente para afastar a tese, em sede coletiva, sem prejuízo da apuração de eventuais violações em situações particulares, através de ações individuais.
    3. Não se aplica o princípio da irredutibilidade de vencimentos e inexiste direito adquirido e à manutenção da verba, concedida em desacordo com o art. 48 da Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como o art. 4°da Resolução CNE/CES n° 01/2001 e o art. 1° da Resolução CNE/CES n° 03/2016, os quais determinam que os diplomas estrangeiros apenas possuem validade quando registrados e, no caso, dos títulos de mestrado e doutorado, isso ocorre com o reconhecimento pelas universidades nacionais. Precedente desta Turma. Exercício da autotutela administrativa (S. 473/STF) dentro do prazo do art. 54, da Lei 9.784/99.
    4. Ainda que os títulos sejam obtidos em universidades dos países abarcados, pelo Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul, isso não afasta a necessidade do procedimento de reconhecimento, pois a dispensa de revalidação somente ocorreu para fins de docência e pesquisa em instituições de ensino superior brasileiras, não para fins remuneratórios em instituições de ensino fundamental e médio. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
    5. Irrelevante para o caso o art. 6°, § 2°, da Lei 12,772/12, que se aplica aos servidores da Câmara dos Deputados. 6. Apelação desprovida. (eDOC 16, p. 4)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. o art. 5°, XXXVI, LIV, LV, e art. 37, Inc. XV, 39, § 2°, c/c o art. 7°, VI, todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o Sindicato recorrente alega que a decisão administrativa que determinou o corte da Retribuição por Titulação-RT dos docentes com os títulos obtidos no exterior e não revalidados no país padece de ilegalidade. Sustenta ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à irredutibilidade dos vencimentos e violação ao direito adquirido (eDOC 17)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registro que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    In casu, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 48 da Lei n. 9.346/96) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, ainda que os títulos sejam obtidos em universidades dos países abarcados pelo Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul, isso não afasta a necessidade do procedimento de reconhecimento, pois a dispensa de revalidação somente ocorreu para fins de docência e pesquisa em instituições de ensino superior brasileiras, não para fins remuneratórios em instituições de ensino fundamental e médio. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Entretanto, por meio do Ofício n° 18/2014/PF-CPII/PGF/AGU, de 15/5/2014[4], a Procuradora Chefe do Colégio Pedro 11 informou ao Reitor que5r.eviu o posicionamento exposto no parecer citado acima, com base nos Pareceres n°s 4 e 15/20141 do Departamento de Consultoria da Procuradoria Geral Federal da AGU para considerar válidos apenas os títulos com revalidação.
    Assim, ele notificou os docentes que recebiam a verba para apresentar suas razões e, após, por meio da Nota Oficial n° 21/20141-u-1, determinou a suspensão do pagamento. Tudo isso dentro do prazo previsto no art. 54, da Lei 9.784/99.
    No caso, não se aplica o principio da irredutibilidade de vencimentos e inexiste direito adquirido e à manutenção da verba, concedida em desacordo com o art. 48 da Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como o art. 4°da Resolução CNE/CES n° 01/2001 e o art. 1° da Resolução CNE/CES n° 03/2016. Tais normas determinam que os diplomas estrangeiros apenas possuem validade quando registrados e, no caso, dos títulos de mestrado e doutorado, com o reconhecimento pelas universidades nacionais. (eDOC 15, p. 27)
    (...)
    Ainda que os títulos sejam obtidos em universidades dos países abarcados pelo Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul, isso não afasta a necessidade do processo de reconhecimento, conforme já decidiram o STJ e este Tribunal:
    [...] 1. "O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2°, da Lei 9.394/96). O Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul (promulgado pelo Decreto Legislativo 5.518/2005) não afasta a obediência ao processo de revalidação previsto na Lei 9.394/1996" (AgRg no REsp 1.346.661/PR, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 13/9/2013). 2. Agravo regimental não provido. (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 640803 2015.00.01771-6, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:06/11/2015). [...] Nada obriga o Colégio Pedro II a reconhecer, automaticamente e sem que revalidado, certificado de pós-graduação, obtido no Paraguai, para fins de percepção de vantagem remuneratória ("retribuição por titulação"). O Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul não é aplicável à hipótese, pois o Colégio Pedro II nem é instituição de ensino superior e, de outro lado, de qualquer modo incide a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96). Por outro lado, é inviável requerer na via do mandamus o pagamento de parcelas atrasadas. Afronta às súmulas n° 269 e 271 do STF e ao artigo 14, § 4°, da Lei n° 12.016/2009. Ordem denegada. Apelo desprovido. (TRF2. AC 2011.51.01.007530-2. 6a T. Esp. Rel. Guilherme Couto de Castro. Julg. 1/7/2013) 
    Desse modo, o escopo do acordo aprovado pelo Decreto 5.518/05 restringe-se unicamente (art. 1°) às atividades de docência e pesquisa nas instituições de ensino superior brasileiras, estando o Colégio Pedro II, que não é instituição de ensino superior, fora do escopo normativo, "devendo o reconhecimento de títulos para qualquer outro efeito que não o ali estabelecido, reger-se pelas normas específicas dos Estados Partes" (artigo 5°). (eDOC 16, p. 1-2)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Diploma expedido por universidade estrangeira. Revalidação. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu com base nos fatos e nas provas dos autos e com fundamento na Lei nº 9.364/96 e nas Resoluções CNE/CES nºs 01/2002 e 04/2001, que a Universidade Federal de Santa Catarina deveria dar continuidade ao processo de revalidação do diploma do autor, observando as etapas previstas na legislação de regência. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 771.885-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012). 
    Ademais, o entendimento acima exposto está de acordo com a compreensão firmado pelo STF na ADI 5341 no sentido de que a extensão da possibilidade de utilização de títulos oriundos de instituições de ensino de países pertencentes ao MERCOSUL não validados no Brasil para além das atividades de docência e pesquisa vai de encontro ao estabelecido na legislação infraconstitucional que regula a matéria:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 2.873/2014 DO ESTADO DO ACRE. AFASTAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DOS PAÍSES MEMBROS DO MERCOSUL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O afastamento, por lei estadual, das exigências de revalidação de diploma obtido em instituições de ensino superior dos países membros do MERCOSUL para a concessão de benefícios e progressões a servidores públicos invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CRFB). 2. Do mesmo modo, a extensão da possibilidade de utilização de títulos oriundos de instituições de ensino de países pertencentes ao MERCOSUL não validados no Brasil para além das atividades de docência e pesquisa vai de encontro ao estabelecido no Decreto 5.518/2005. 3. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente. (ADI 5341, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente